Tribunal: TJES
Processo: 5005715-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. MEDALHA VALOR POLICIAL DE 10 ANOS DE SERVIÇO. AÇÃO AJUIZADA QUASE 30 ANOS APÓS A INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Em apertado resumo, a parte autora pugna pela anulação de ato administrativo que negou a Medalha Valor Policial Militar, concedida a policiais militares que completam 10 anos de serviço. O juízo de origem reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos autorais. Através de recurso inominado, pretende a parte requerente a reforma integral do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, o Estado/réu pugna pela manutenção da sentença.

(2).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3).
O ato administrativo a que o requerente pretende anular alcança a prescrição de sua pretensão. Não há erro na decisão administrativa ou na sentença recorrida. Segundo o STJ, "
Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023)

(4).
O conhecimento da efetiva violação do direito do autor se dá com o não recebimento da medalha objeto da presente ação, depois de decorrido o tempo necessário para obtê-la. Tendo em vista que o prazo prescricional é de cinco anos e que a ação foi ajuizada quase 30 anos após a incorporação do requerente, é nítido que sua pretensão foi alcançada pela prescrição.

(5).
Acrescenta-se, com a finalidade de dissolver qualquer dúvida, que, ainda que se possa argumentar que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional, já havia ocorrido a prescrição quando foi efetivado o requerimento administrativo. Consta nos autos (id. 7979983 – página 34) que o número dado pelo sistema E-docs ao pedido administrativo permite concluir que este foi formulado em 2021, ou seja, mais de 15 anos após a reabilitação.

(6).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)